Tribunal: TJMT
Processo: 0013177-62.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013177-62.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 160.281.981-53 (APELANTE), MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO - CPF: 275.215.751-72 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA F. CAMPOS (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, INCISO III, E § 1° DO CPC - ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0013177-62.1999.8.11.0041 interposto por ADEMAR PEREIRA DA ROCHA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” onde litiga com JOSE DE OLIVEIRA F. CAMPOS perante 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81599520 o magistrado de piso julgou extinta a execução face à consumação da prescrição intercorrente e condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 81599522 que a r. sentença foi proferida sem observar o disposto no art. 485, III, § 1°, do CPC, visto que há necessidade de prévia intimação pessoal do requerente, ora recorrente, para impulsionar o feito. E somente a persistência da inércia do autor, após sua intimação pessoal, é que autoriza o Juiz a extinguir o processo na forma do citado dispositivo.

Requer a reforma da sentença e provimento ao presente recurso para decretar a nulidade da sentença “a quo” determinando o prosseguimento do feito, devendo manter o valor bloqueado e para ser posteriormente liberado em favor do recorrente, bem como, seja afastado a condenação quanto os honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 81599528 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Exceção de Pré-Executividade interposta por JOSÉ DE OLIVEIRA F. CAMPOS, alegando as teses de quitação da obrigação por acordo extrajudicial, bem como a prescrição do presente cumprimento de sentença da ação monitória movida por ADEMAR PEREIRA DA ROCHA, por ter sido proposta no ano de 1999, arquivada por falta de manifestação do exequente quanto à certidão do Oficial de Justiça que não encontrou bens passíveis de penhora no ano de 2000 e manifestação no processo somente em 25/03/2015.

O juiz aquo julgou a ação julgou extinta a execução face à consumação da prescrição intercorrente.

A tese recursal funda-se na alegação de que a sentença foi proferida sem observar o disposto no art. 485, III, § 1°, do CPC, visto que há necessidade de prévia intimação pessoal do requerente, ora recorrente, para impulsionar o feito antes da extinção por prescrição.

Mister observar o posicionamento deste sodalício quanto a matéria de sentença atacada de que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, imprescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.” (Ap 50837/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

A parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento no feito, tendo o processo sido extinto de ofício, destarte, a solução do caso concreto passa necessariamente pelo exame do artigo 485, inciso II, § 1º do Código de Processo Civil vigente.

Nesse ponto é importante o ensinamento doutrinário que se segue:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a requerimento do réu.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação Extravagante, 10°ed. rev., ampl. e atual. até 1° de outubro de 2007, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.555).

Imprescindível ressaltar que houve a penhora de valor (ID. 81599518 - Pág. 1) e não houve até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto.

Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de levantamento do montante penhorado, fato este que não depende unicamente somente do credor.

Assim, necessário que se prossiga com o feito para que seja avaliada a penhora realizada, posto que a satisfação do débito é o fim que se destina o processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇAO EMBARGADA - BENS PENHORADOS NOS AUTOS. É necessário para que seja extinta a execução por abandono unilateral a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas e, requerimento da parte ré, conforme súmula n. 240 do STJ, para os casos de execução embargada, sendo defeso ao magistrado extinguir o feito executivo de ofício. Não é o caso de extinção da execução, na forma do art. 267, inc. III do CPC, sem que antes seja realizada a hasta pública de bens penhorados ou tenha havido sua desconstituição. Sentença cassada com remessa dos autos ao juízo de origem para continuidade do feito.” (TJ-MG - AC: 10686010076723001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015).

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença apelada e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021